Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, §2o, do Código Processualista, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. In casu, apesar de a demandante não ter formalizado requerimento de rescisão do contrato entabulado com a parte adversa, requereu a aplicação de cláusula penal, prevista em contrato para hipótese de desfazimento do negócio, motivo por que se torna inviável o reconhecimento de nulidade do decisum por julgamento ultra petita ou extra petita, pois a sentença foi prolatada nos limites dos pedidos deduzidos pela autora, com base em uma interpretação lógica e sistemática de toda a peça vestibular. O não cumprimento das obrigações pactuadas, tanto pelo promitente comprador (que não pagou o sinal), bem como pelo promitente vendedor (visto que, passados cinco anos, ainda não transferiu a propriedade de todos os bens para o próprio nome), configura culpa recíproca e enseja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a restituição ao estado anterior das partes, impondo à apelante o dever de restituir os cheques dados como sinal do negócio. Sendo possível a mensuração do proveito econômico, inviável calcular os honorários com base no valor da causa.